Tribunal: TJDFT
Processo: 0713224-34.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EFEITOS SUSPENSIVO OPE LEGIS. DOCUMENTO JUNTADO EXTEMPORANEAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. CDC. APLICABILIDADE. CONTRATOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA OPERAÇÃO BANCÁRIA. HONORÁRIOS. FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não se amoldando a situação a qualquer das hipóteses previstas nos incisos do parágrafo primeiro do art. 1.012, do CPC, impõe-se a observância da regra do caput do referido dispositivo legal, a dizer que a apelação terá efeito suspensivo, sendo, a rigor, desnecessário formular qualquer pedido nesse sentido, o que torna igualmente desnecessário qualquer pronunciamento judicial acerca da concessão de efeito suspensivo, com base no § 3o desse dispositivo legal. Logo, o presente apelo deve ser processado com efeito suspensivo ope legis.

2. Não se tratando de documento novo, e não tendo a parte comprovado o motivo que a impediu de juntá-lo anteriormente, é inadmissível a juntada extemporânea.

3. Nos termos do Enunciado no 297, da Súmula do STJ, aplicam-se aos contratos bancários os preceitos legais do CDC. Assim, à luz da responsabilidade objetiva, cabe, em regra, à instituição financeira comprovar que o empréstimo foi efetivamente contraído pelo consumidor, conforme preconiza o art. 14, § 3o, do CDC.

4. Não tendo se desincumbido do ônus de comprovar a regularidade de seu serviço, a instituição bancária responde pelo dano experimentado pelo consumidor.

5. Os honorários advocatícios fixados no mínimo previsto no art. 85, § 2o, do CPC, não comportam redução.

6. Apelo não provido.